Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701972-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DELAMORA AGRAVADO: LELIO ALBERTO SARTINI Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VIA. PROCESSO PRINCIPAL. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. LEI 8.906/1994. ART. 24, § 1o. 1. Os arts. 23 e 24, §1o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil permitem ao advogado executar os honorários advocatícios sucumbenciais no processo principal ou em autos apartados. 2. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Advogado Júlio César Delamôra contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, embargos à execução opostos por Lélio Alberto Sartini em desfavor de Jader Fernandes, cliente do agravante (proc. no 0735584-20.2020.8.07.0001), indeferiu o processamento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados no ID no 90930443 com fundamento no CPC, art. 85, § 13 (ID no 109432496). 2. Nas razões de ID no 32119329, o agravante, em suma, defende que os honorários advocatícios podem ser exigidos de maneira autônoma e constitui um direito do profissional (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, art. 24, §1o), não sendo necessária sua inclusão no valor total do débito, como determinado na primeira instância. Cita julgado. 3. Tece considerações sobre o caráter alimentar dos honorários advocatício sucumbenciais. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o cumprimento de sentença seja processado e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo comprovado (IDs no 32119334 e no 32119338). 6. Processo redistribuído com base na Resolução no 11, de 16/9/2019, do Tribunal Pleno deste TJDFT (ID no 32119551). 7. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 32131884). 8. Sem contrarrazões (ID no 32928880). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32131884): “[...] 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A legislação que rege a classe dos advogados faculta o recebimento dos honorários de acordo com a sua conveniência, nos autos da condenação principal ou em ação autônoma (artigos 23 e 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 8. A verba sucumbencial fixada na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução pertence ao advogado, cujo direito de ação pode ser exercidos de maneira autônoma ou mediante a inclusão no valor total perseguindo pelo seu constituinte. 9. Precedente desta 8a Turma Cível sobre a matéria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO. VIA. ESCOLHA DO ADVOGADO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), nos arts. 23 e 24, estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem recai a possibilidade de eleger a via de recebimeno: se no mesmo processo ou em autos apartados. 2. O previsto no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, no sentido de permitir a inclusão dos honorários advocatícios no débito principal, não impede o cumprimento de sentença desse crédito, notadamente por seu caráter alimentar. 3. Recurso provido. (Acórdão 1374295, 07172847620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 10. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. Como consequência, a previsão do art. 85, §13o do CPC não pode inviabilizar que o advogado promova o cumprimento de sentença para receber as verbas sucumbenciais que lhes são devidas. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1331687, 07508358120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença que tem por objeto o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou improcedente os embargos à execução (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. Os arts. 23 e 24, §1o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil permitem ao advogado executar os honorários advocatícios sucumbenciais no processo principal ou em autos apartados. 17. A previsão contida no art. 85, §13o do CPC não pode inviabilizar que o advogado promova o cumprimento de sentença para receber as verbas sucumbenciais que lhes são devidas. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1331687, 07508358120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1236749, 07302547620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Registre-se que, na origem, o agravado/embargante anexou aos autos a guia e o comprovante de pagamento relacionados ao cumprimento de sentença (ID no 115966664 a no 115966666). Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Convolo definitivamente a decisão de ID no 32131884, que determinou o regular processamento do cumprimento de sentença que tinha por objeto o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Reformo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro